Tribunal: TJMT
Processo: 1030218-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030218-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAKSON AGUIRRE DA SILVA - CPF: 693.588.691-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAKSON AGUIRRE DA SILVA

APELADO(S)

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ART. 43, § 2o, DO CDC – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a notificação prévia sobre a inclusão do nome do consumidor nos bancos de dados de inadimplentes, mediante correspondência enviada ao endereço informado pela empresa credora, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR', nos termos da Súmula no 404 do STJ,
não havendo se falar em dever de indenizar
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAKSON AGUIRRE DA SILVA
contra sentença proferida na
Ação Declaratória c/c pedido de Danos Morais n. 1030218-70.2021.8.11.0003

ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.,

que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, suspendendo-se a cobrança em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

Em suma, sustenta o apelante que não foi notificado da inscrição negativa pela empresa apelada, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não são hábeis para comprovar tal fato.

Alega que a suposta notificação apresentada pela apelada tem data de postagem de 17/06/2019 e a disponibilização ocorreu somente em 24/06/2019, portanto, a suposta postagem ocorreu depois da disponibilização, evidenciando a fraude.

Aduz que ocorrência de ato ilícito que lhe causou diversos prejuízos, razão porque pleiteia indenização por danos morais, acrescido de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

No mais, requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a inexistência da dívida com o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 152147822)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o autor ajuizou
Ação Declaratória c/c pedido de Danos Morais n. 1030218-70.2021.8.11.0003

em face da requerida, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão das seguintes restrições:

1. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS: 00045528550000000134N05, R$ 178,00;

2. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS: 00045247120000000134N04, R$ 178,00;

3. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS: 00044961340000000134N03, R$ 178,00;

4. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS: 000444661340000000134N02, R$ 178,00; 5. ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS: 00044330660000000134N01, R$ 178,00; 6. BANCO DO BRASIL S/A: 00000000864354189, R$ 3.288,63;

Narrou que não houve a comunicação dessa inscrição negativa e que a requerida incorreu em ato ilícito, pois ao não notificar o autor, de forma a evitar que o mesmo fosse exposto ao ridículo, ao ter seu crédito negado por terceiro, causando-lhe abalo de crédito a manutenção da restrição.

Sob a alegação de que a referida inscrição é indevida, uma vez que desconhece o débito em questão, bem como não foi notificado, ajuizou a presente ação.

Na contestação, a requerida alegou que
ao lançar o nome do autor no cadastro de inadimplentes cumpriu com o dever de comunicação; que enviou comunicação prévia de inserção do nome do autor em seus cadastros de restrição, no mesmo endereço informado pelo autor; que agiu no exercício regular de um direito; que o pedido de indenização não procede, mesmo porque, não comprovou a existência de qualquer dano, ocasionado por qualquer ato da Serasa, tampouco comprovou que a inscrição foi ilegítima. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
, julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente os documentos juntados pela requerida/apelada (ID’s 152148797 a 152147801), verifica-se que deve ser mantida a sentença, na medida em que não restaram comprovadas as alegações do requerente/apelante.

O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada pela dívida apontada no ID 152148782.

Com efeito, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, apesar de o autor sustentar não ter firmado contrato diretamente com a ré, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelada em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, § 2o, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

O objetivo da norma consiste em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento.

Ainda que o débito exista e a dívida seja verdadeira, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando a tomada de providências.

Assim, a notificação cabe ao banco de dados, nos termos da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento, através da Súmula no 404, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Ademais, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Observa-se que a apelada comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor/apelante, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não.

Salienta-se que as notificações dos débitos da credora ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, se deram em 31/10/2016, 14/06/2019 e 15/07/2019 (data da emissão) e postagem em 18/09/2018, 17/06/2019 e 16/08/2019, sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 28/09/2018 e 24/09/2019, respectivamente, conforme documentos de ID’s 152148782 e 152148797 e e-mail de ID 152148799.

Portanto, como se vê, a notificação foi encaminhada em tempo hábil ao apelante para que este pudesse adimplir seu débito.

Ademais, o autor sequer impugna o endereço em si, mas somente alega que não recebeu a notificação, porém, o apelado remeteu a notificação e cumpriu o dever de direcionar ao consumidor as informações sobre a pendência financeira.

E, nem se diga que a notificação por e-mail não é válida, uma vez que Lei no 11.419/2006, art. 13, §§ 1o e 2o, adequou às novas tecnologias uma série de dispositivos do Código de Processo Civil.

Logo, restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor, conforme determina o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Assim, não demonstrado qualquer vício na comunicação realizada e dirigida ao endereço do apelante fornecido pelo credor da dívida, infundada a pretensão de indenização por danos morais, ante a comprovação da notificação prévia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REGISTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA NO ENDEREÇO FORNECIDO AO CREDOR - AVISO DE RECEBIMENTO - DESNECESSIDADE - EXCLUSÃO DO NOME - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS.

- A norma garantidora do direito do consumidor à cientificação de inscrição nos registros de proteção ao crédito dirige-se à instituição responsável pelos bancos de dados.

- Para o atendimento dessa norma, imprescindível que a notícia do registro seja enviada ao consumidor antes que dele possa ocorrer qualquer efeito danoso, sendo dispensável o aviso de recebimento, nos termos da Súmula 404, do STJ.

- Cumpre ao órgão mantenedor dos cadastros de negativação de crédito apenas o envio da notificação para o endereço fornecido pelo credor. Sendo de ressaltar que incumbe ao devedor o ônus de informar ao credor a sua alteração de endereço, em respeito ao princípio da boa-fé contratual.

- Assim, procedida à notificação no endereço informado ao credor, não há falar em exclusão da negativação, nem em indenização por danos morais.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.581284-5/001, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da sumula em 03/02/2021)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro

os
honorários para 15% sobre o valor da causa, observando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023